Tribunal: TJBA
Processo: 8000647-95.2017.8.05.0243
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000647-95.2017.8.05.0243

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SEABRA

Advogado(s)
:

APELADO: DELZITA DOS ANJOS SILVA

Advogado(s)
:
JULIANA RITA DE SOUZA OURIVES

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE SEABRA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NÃO REALIZADA. OMISSÃO INJUSTIFICADA. DIREITO À IMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA ILÍQUIDA. PERCENTUAL QUE DEVERÁ SER FIXADO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°

8000647-95.2017.8.05.0243
originário da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Seabra/BA, tendo como apelante

o

MUNICÍPIO DE SEABRA

e, como apelado,

DELZITA DOS ANJOS SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
conhecer e NEGAR P
ROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, modificando parcialmente a sentença em reexame necessário,
nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, .